Tribunal: STF
Processo: HC 249494
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



(Petição STF n. 164.079/2024)



HABEAS CORPUS AO QUAL NEGADO SEGUIMENTO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. NADA A PROVER. 



    1. Em 30.11.2024, neguei seguimento ao habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 29.11.2024, por Andre Boitchenco Catarino, em benefício próprio, contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Herman Benjamin, pela qual, em 29.11.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 963.439/SC, pelo óbice da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. Tem-se na ementa do julgado:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA PARA O INQUÉRITO POLICIAL. HABEAS CORPUS LIMINARMENTE INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. REEXAME DE PROVAS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (e-doc. 25).



    2. Opostos embargos de declaração contra essa decisão, foram rejeitados (e-doc. 30).



    A decisão pela qual se negou seguimento à impetração transitou em julgado em 11.12.2024, como certificado pela secretaria judiciária (e-doc. 33).



    3. Em 11.12.2024, o impetrante protocolizou a Petição n. 164.079/2024 na qual se sustenta que, “uma vez que o processo originário se encontra em segredo de justiça, se requer que o presente processo também seja colocado em segredo de justiça, acompanhando o principal” (e-doc. 34). 



 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    4. Não há razão para se deferir o requerimento de decretação do segredo de justiça.



    A decretação de segredo há de ocorrer em casos nos quais haja informações ou bens jurídicos especificados constantes das provas ou decorrentes dos fatos demonstrados, que devem ser preservados, nos termos da Resolução n. 338/2007 deste Supremo Tribunal.



    Não há, nos autos, comprovação ou mesmo argumentação da defesa a respeito de eventual exposição extraordinária da intimidade do paciente a justificar a restrição do acesso público aos autos.



    5. Pelo exposto, com o trânsito em julgado da decisão, não há o que se prover. 



    Retornem os autos ao arquivo.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora